Tribunal: TJES
Processo: 0000868-26.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-26.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: CLAUDIA MARCIA CORREA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
0000868-26.2018.8.08.0041

RECTE.:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECDA.:
CLAUDIA MARCIA CORREA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
QUE
NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. PRECLUSÃO
LÓGICA-CONSUMATIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

requerido, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY,
em face da sentença integrativa proferida pelo juízo de
primeiro grau
(
fl. 74
), que assim dispôs: “
Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e, via de consequência, condeno o demandado, Município de Presidente Kennedy, ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 2013 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador
.”

Posteriormente, o Município recorrente interpôs novos embargos de declaração, sendo que estes não foram conhecidos, conforme decisão de fls. 89/90, por terem sido manejados fora do prazo legal. Posteriormente, houve a interposição do Recurso Inominado em questão.

Em suas razões (ID.
14425021
), pugna pela
anulação da sentença, sob o fundamento de que houve violação do contraditório e ampla defesa em seu desfavor. No mérito, alega que a contratação da autora foi regular, em consonância com a Constituição Federal e legislação referente à modalidade de contrato temporário. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas ao ID.
14425024, objetivando a manutenção da sentença
.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto sequer merece ser conhecido.

Conforme dicção do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, ratificado pelo Enunciado 13 do FONAJE. Confira-se:

ENUNCIADO 13 Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Afora isso, com a entrada em vigor do CPC/15, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente em dias úteis, conforme previsão do artigo 219.

No caso em tela, em que pese tenha sido certificada a tempestividade do recurso (certidão de ID. 14425022), este foi interposto após o decurso do prazo legal. Isto porque, a sentença integrativa foi proferida em 27/05/2021, enquanto que os novos embargos declaratórios foram opostos em 13/09/2021 e a decisão que lhe negou conhecimento (por intempestividade) foi proferida em 22/09/2022. Ato contínuo, o recurso inominado foi interposto, tão somente, em 05/09/2024.

Desta feita, cumpre salientar que há entendimento consolidado da Corte Superior, no sentido de que nos casos em que os embargos declaratórios não são conhecidos, não há interrupção do prazo para interposição de recursos posteriores. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA E SANEADORA NA VIA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS PELO TRIBUNAL LOCAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEGUINTE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para este Sodalício, a "extemporânea" e "saneadora" alegação regimental - in casu, circunscrita na apontada inteligência sistemática do art. 1.025 do Código de Processo Civil -, configura manifesta inovação recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa subjacente.

2. A Corte Especial deste Sodalício tem ecoado que, os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos
, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) (EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016).

3. Nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 1.042, ambos do CPC, c/c os arts. 3º e 798, ambos do CPP, é de 15 (quinze) dias corridos (contínuos) o prazo para a interposição de recurso especial.

4. Na espécie, a Defesa do recorrente fora intimada da publicação do acórdão de apelação criminal, com termo inicial incidente em 12/03/2024 e termo final fixado em 26/03/2024.

5. Sucede que, em 12/03/2024, sob o alegado intento de presquestionamento, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais (por evidenciarem manifesto inconformismo e descabimento) não foram conhecidos pelo Tribunal regional, sem o condão, portanto, de interromper a fluência do prazo para a interposição do apelo nobre.

6. Neste cenário, reputa-se intempestivo o recurso especial objetivado, somente interposto em 17/06/2024, quando já precluso o prazo legal incidente.

7. Delineamento recursal que justifica - com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.

8. . Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.697.783/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).” (grifei)

Portanto, uma vez que a sentença integrativa foi proferida em 27/05/2021 e que os autos foram em carga para o Município recorrente em 26/08/2021 e o recurso inominado foi interposto apenas em 05/09/24,
patente a intempestividade da peça recursal, impondo-se, assim, o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)